Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. ATUALIZAÇÃO DE SALDO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEMA 1.300 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças de atualização monetária em conta individualizada do PASEP.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a inversão do ônus da prova; (ii) a falha na prestação dos serviços; (iii) a incidência de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia envolve fundo público de natureza contábil, regido por lei própria. O PASEP é contribuição prevista em lei complementar, sem natureza de relação de consumo. O banco recorrido atua como gestor legal, e não como fornecedor de serviços, motivo pelo qual se afasta a incidência do art. 6o, VIII, do CDC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema 1.300, fixou a tese de que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
5. Os extratos juntados indicam que os lançamentos foram realizados majoritariamente em crédito em conta ou folha de pagamento, não havendo prova de saques em caixa que desloquem o ônus ao recorrido.
6. É necessário comprovar erro na gestão ou pagamento indevido, não sendo comprovada a falha do banco recorrido, se tratando de alegações genéricas que não substituem a prova mínima exigida.
7. Não restou comprovada a violação aos direitos da personalidade da parte autora, que tinha mera expectativa quanto ao saldo depositado em fundo contábil, não configurando, por si só, dano moral indenizável, sobretudo diante da ausência de ato ilícito imputável ao banco.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CF/1988, art. 239
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300.